Tribunal: STF
Processo: Rcl 66281
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Empreendimentos Imobiliários Quatro Irmãos de Itapetininga Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, motivo por que se dispensa a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.

A parte embargante narra que o órgão reclamado, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicou indevidamente a tese fixada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Aponta omissões e contradições na decisão embargada. Argui a negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na peça primeira. 

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolados advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.

A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões e contradições  na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.

No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas n. 339 e 670 da repercussão geral. Confira-se:

Neste contexto, a fundamentação do V. Acórdão objurgado mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da recorrente. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional. 
Por outro lado, conforme mencionado na decisão embargada, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo da recorrente. 
De resto, ressalto que a decisão agravada apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.

Nas razões do recurso extraordinário, a ora embargante sustenta que não foram analisadas adequadamente as teses defensivas, em consequente violação ao disposto no art. 93, IX, da Carta Política. 

Todavia, o ato impugnado pela via extraordinária se encontra amplamente fundamentado.

Conforme decidido na decisão reclamada, o caso amolda-se à tese de repercussão geral firmada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente